Tribunal: TJPA
Processo: 0016907-49.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016907-49.2020.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON CALANDRINI NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0016907-49.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ANDERSON CALANDRINI NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II, III, IV e VI, do Código Penal), consistente na morte da companheira por asfixia mecânica, em contexto de violência doméstica e familiar. A defesa pleiteia o direito de recorrer em liberdade, a anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas e o redimensionamento da pena em razão de alegado bis in idem na valoração das circunstâncias judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível ao réu recorrer em liberdade diante da condenação pelo Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos; (iii) determinar se houve bis in idem na dosimetria da pena, a justificar seu redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito, pela periculosidade do agente e pela necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos dos arts. 312 e 492, I, “e”, do CPP.

4.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação do julgamento quando a decisão encontra amparo no conjunto probatório, ainda que exista versão diversa sustentada pela defesa.

5.

A materialidade e autoria estão comprovadas por laudos periciais e prova oral coesa, que afastam a hipótese de suicídio e confirmam a prática de estrangulamento pelo réu.

6.

A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária às provas, pois se apoia em elementos probatórios consistentes e harmônicos.

7.

A valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime é inidônea quando fundada em elementos já utilizados para qualificar o delito, configurando
bis in idem.

8.

A circunstância judicial da personalidade não pode ser negativamente valorada sem elementos concretos nos autos que a demonstrem.

9.

As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando extrapolam o resultado típico do homicídio, como no caso em que filho menor da vítima presencia ameaças, gerando impacto psicológico relevante.

10.

O redimensionamento da pena-base é necessário diante do afastamento de vetores indevidamente valorados, com manutenção de uma circunstância judicial desfavorável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A execução imediata da prisão após condenação pelo Tribunal do Júri é cabível quando presentes os requisitos da prisão preventiva.

2.

A anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri exige que a decisão seja manifestamente dissociada do conjunto probatório.

3.

Configura
bis in idem
a utilização de circunstâncias qualificadoras do delito para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria.

4.

A valoração negativa da personalidade do agente exige fundamentação concreta baseada em elementos dos autos.

5.

As consequências do crime podem agravar a pena quando excedem o resultado típico previsto no tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 59 e 121, §2º, II, III, IV e VI; CPP, arts. 312, 492, I, “e”, e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.068; STJ, AgRg no AREsp 2643768/TO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.05.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando reprimenda e fixando-a em
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
,

mantendo os demais termos da sentença
,

conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0016907-49.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: ANDERSON CALANDRINI NASCIMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ANDERSON CALANDRINI NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelo delito tipificado no art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, do Código Penal.

Consta da denúncia (ID nº 21861608), que, no dia 13/07/2019, por volta das 17h30, na residência do casal situada em Belém/PA, o apelante, companheiro da vítima, teria causado a morte de M. R. S., mediante asfixia, por motivo fútil e com emprego de recurso que dificultou sua defesa, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo apurado, na data dos fatos após ingerir bebida alcoólica, o apelante iniciou discussão com a ofendida, a qual evoluiu para agressões mútuas. Testemunhas relataram que, durante o desentendimento, o recorrente afirmou que mataria a vítima. Ato contínuo, a mesma foi encontrada sem vida no interior da residência, inicialmente em situação simulada de enforcamento. Contudo, laudos periciais atestaram que a morte decorreu de asfixia mecânica por estrangulamento, afastando a hipótese de suicídio.

Ainda foram constatados indícios de autoria e materialidade amparados por depoimentos testemunhais e provas periciais, que apontam para a prática de feminicídio qualificado pelo apelante, no contexto de violência doméstica.

Os autos tramitaram regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (ID nº 33023195).

Irresignada, a Defesa pugna (ID nº 28080922), preliminarmente, pela revogação da prisão preventiva, concedendo ao apelante o direito de apelar em liberdade. No mérito, sustentou que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a anulação do julgamento e a submissão do apelante a novo Júri, bem como pelo redimensionamento da reprimenda inicial, já que sob sua perspectiva, a valoração negativa das circunstâncias judiciais de culpabilidade, motivos do crime e personalidade configuram
bis in idem
.

Constam
contrarrazões
se manifestando pelo total improvimento do recurso (ID nº 33023196).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento para que seja revisada a valoração negativa das circunstâncias judiciais com consequente redimensionamento da pena-base (ID nº 34585793).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Preliminar:

1.1.

Do direito de apelar em liberdade:

Pretende a defesa que seja concedido ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Quanto à impugnação, a sentença assim consignou, ao manter a prisão preventiva do recorrente:

“(...) O réu, no contexto de uma relação íntima de afeto, movido por sentimento fútil, praticou conduta característica de violência doméstica e familiar contra a mulher, estrangulou e matou sua companheira dentro do lar do casal, aproveitando-se do fato de ela estar sozinha e valendo-se de sua superioridade física, sem que ela tivesse chance de defesa. Diante desse
cenário hediondo de violência extrema, está evidente a periculosidade concreta do condenado
. Desse modo, embora o réu esteja respondendo ao processo em liberdade, é incabível a apelação em liberdade, pois a
prisão preventiva
é medida imperativa para salvaguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, e, mais do que isso,
é imprescindível para fazer valer o princípio constitucional da soberania da decisão do Tribunal do Júri, não sendo viável a concessão de nenhuma medida cautelar diversa da segregação. Portanto, em atenção ao disposto nos artigos 312 e 492, I, “e”, do Código de Processo Penal
,
decreto a custódia preventiva do réu
Anderson Calandrini Nascimento
.
CÓPIA DESTA SENTENÇA SERVIRÁ COMO MANDADO DE PRISÃO. Determino que a autoridade policial presente em plenário providencie o imediato cumprimento da ordem de segregação em desfavor do acusado presente no júri. (...)” (grifei)

Conforme bem fundamentado pelo magistrado sentenciante, a segregação cautelar do apelante mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da brutalidade do delito e do risco de reiteração delitiva, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Cabe ressaltar que, nos termos do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, é cabível a imediata execução da prisão em decorrência de condenação pelo Tribunal do Júri, especialmente quando presentes os requisitos da prisão preventiva, como no caso concreto, em que também se mostram preenchidos os pressupostos do art. 312 do referido diploma legal.

Ademais, sabe-se que a decisão condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, deve ser prestigiada em observância ao princípio da soberania dos veredictos, à luz do Tema 1.068 do Supremo Tribunal Federal.

Diante desse quadro, mostra-se inadequada e insuficiente a aplicação de quaisquer medidas cautelares diversas da prisão, sendo a custódia preventiva medida imperativa e proporcional à gravidade concreta do delito.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

2.

Mérito:

2.1.

Do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Os apelantes buscam a anulação do julgamento, com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que o veredicto do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrário às provas.

Sem razão.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO AMPARADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS.
SOBERANIA
DOS
VEREDITOS
. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. MAIOR PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO CRIME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Existindo diferentes versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos.

(...)

(STJ - Turma - Sexta - AgRg no AREsp 2643768 / TO; Relator(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; Publicado em 19/05/2025. Julgado em 13/05/2025.) (grifei)

Verifica-se assim que a decisão deve estar frontalmente dissociada do conjunto probatório produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora, o que não ocorreu no caso dos autos.

A materialidade está firmemente demonstrada por laudos oficiais, em especial o Boletim de Ocorrência nº 00011/2019.104850-1 (ID nº 21861609,
fls.
15-16), Declaração de óbito (ID nº 21861609, fl. 29), no Laudo nº 2020.01.000971-TAN e Declaração de Óbito n° 276309170 (ID nº 21861609,
fls.
97-99), bem como no Laudo nº 2020.01.000526-CCV (ID nº 21861609,
fls.
87-95), o qual atestou que a causa da morte se deu em decorrência de asfixia mecânica constritiva, com características de estrangulamento, evidenciando morte de natureza violenta, conforme detalhamento das lesões e da
causa mortis
constante no referido laudo necroscópico e da respectiva declaração de óbito.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é consistente e apto a sustentar a opção feita pelos jurados, d
estacando-se, de forma relevante, que a prova oral produzida em juízo (IDs nº 21861661- 21861663; 33023149-33023151; 33023150-33023151) confirmou de maneira coerente, firme e harmônica os relatos anteriormente prestados na fase policial, especialmente as testemunhas, reforçando a consistência do conjunto probatório e a imputação atribuída ao apelante.

Ressalta-se que a versão apresentada pelo apelante não encontra amparo nos elementos dos autos, especialmente porque a hipótese de suicídio foi afastada pela prova pericial.

É importante lembrar que o Júri não está limitado a uma única leitura dos fatos:
havendo mais de uma versão possível,
compete aos jurados optar por aquela que lhes pareça mais convincente, desde que exista suporte probatório mínimo. Aqui, há suporte. Por isso, ainda que a defesa sustente interpretação diversa, não se pode afirmar que a decisão seja “manifestamente” contrária às provas.

Logo, não há base jurídica para anular o julgamento.

2.2.

Do redimensionamento da pena base:

A Defesa requereu a reforma da dosimetria da pena para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais de motivo do crime, culpabilidade e personalidade.

Razão parcial
lhe assiste
.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores culpabilidade, motivos do crime, personalidade e consequências do crime:

“(...)

Aferindo as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte:
culpabilidade

intensa, haja vista que a reprovabilidade da ação criminosa é elevada, pois o condenado, aproveitando-se de sua superioridade física, agrediu fisicamente a vítima quando ela estava sozinha em sua própria casa, sem chance de se defender, sem ter alguém que pudesse sair em seu socorro, demonstrando com isso sua brutalidade e oportunismo;
as
circunstâncias
do delito são elementos neutros, pois, conforme reconhecido pelos jurados, qualificam a infração (o acusado, ao asfixiar a vítima, impôs a ela sofrimento extremo);
o motivo do crime prejudica o acusado, haja vista que os jurados reconheceram a futilidade e entenderam que o crime foi praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino, uma vez que réu e vítima viviam em união estável há cerca de dois anos; o agente revelou, ao praticar a infração, seu caráter violento, machista, possessivo e controlador, deixando bem evidente sua índole covarde, aspectos que desabonam a sua personalidade
; as
consequências do crime pesam contra o réu, são extraordinárias, pois a vítima era mãe de dois jovens menores de idade, sendo que um deles (na época com 12 anos de idade) ainda presenciou, no dia do fato, o réu ameaçando matar a vítima
; o denunciado não registra
antecedentes criminais
; a
conduta social
do réu e o
comportamento da vítima
não agravam a pena. (...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.

Do trecho acima transcrito, observa-se que a fundamentação acerca da culpabilidade e dos motivos do crime foram justificadas de maneira inidônea, uma vez que magistrado utilizou fundamentos já empregados na qualificação do delito, quais sejam, motivo fútil, recurso que dificultou a defesa da vítima e a condição da ofendida ser do sexo feminino (feminicídio), configurando assim
bis in idem
, conforme alegado pela defesa.

Do mesmo modo, vislumbro que a
não há elementos suficientes no conjunto probatório juntado nos autos para se analisar e valorar a circunstância judicial
personalidade
, razão pela qual reformo e a considero
NEUTRA.

No tocante às
consequências do crime
, é pacífico que a morte constitui resultado inerente ao delito de homicídio. Contudo, no caso concreto, observa-se circunstância que excede o tipo penal, qual seja, o fato de o filho menor da vítima ter presenciado ameaças de morte, situação apta a ocasionar impacto psicológico relevante e extraordinário.

Diante disso, considerando a existência de um vetor negativo (consequências do crime), fixo a pena base em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Em sua
2ª fase,
inexistem agravantes ou atenuantes, motivo pela qual mantenho a pena intermediária em
14 (quatorze) anos de reclusão.

Na
3ª fase,
inexistem causa de diminuição e de aumento contudo, uma vez que as qualificadoras já foram consideradas na tipificação do delito e, considerando que o Conselho de Sentença reconheceu múltiplas qualificadoras, e observando a proporcionalidade da resposta penal, elevo moderadamente a pena-base em 1/3 (um terço), fixando-a em
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Assim, pelos fundamentos já dispostos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, reformando a reprimenda e fixando-a em
18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão
,

mantendo os demais termos da sentença
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/05/2026